Tribunal: TJSP
Processo: 2041486-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer – Plano de saúde - Decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a ré custeie a internação do autor, no prazo de 48 horas – Ré que se insurge contra o prazo deferido pelo MM. Juízo a quo – Prazo que não se mostra exíguo, tendo em vista que demandará da ré apenas trâmites burocráticos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2041486-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado HUMBERTO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041486-33.2020.8.26.0000
No de Origem: 1002858-86.2020.8.26.0001
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Humberto Rodrigues
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana 2a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: Cinthia Elias de Almeida
VOTO no 38177
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória c.c.
obrigação de fazer Plano de saúde - Decisão que deferiu
tutela de urgência, determinando que a ré custeie a
internação do autor, no prazo de 48 horas
Ré que se
insurge contra o prazo deferido pelo MM. Juízo a quo

Prazo que não se mostra exíguo, tendo em vista que
demandará da ré apenas trâmites burocráticos Recurso
não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco
Saúde S/A contra a r. decisão digitalizada às fls. 21, que, nos autos da
ação declaratória c.c. obrigação de fazer ajuizada por Humberto
Rodrigues, deferiu parcialmente a tutela de urgência para que a ré
autorize e custeie a internação do autor até alta médica, em clínica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credenciada ou, em caso de inexistência, na clínica em que o autor
encontra-se internado, qual seja, Clínica Gabatalife, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no importe de
R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 30(trinta) dias.
2.
Inconformada, insurge-se a agravante alegando, em resumo,
que o prazo estabelecido pelo MM. Juízo a quo para cumprimento
da decisão é exíguo, fora dos limites da proporcionalidade e da
razoabilidade. Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso.
3.
Recebi o recurso, mas indeferi o efeito suspensivo pretendido
(fls. 119/121).
4.
Contraminuta (fls. 125/130).
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não merece provimento.
6.
Como já anotado na decisão que indeferiu o pedido de efeito
suspensivo, entendo que o prazo para o cumprimento da liminar foi
bem fixado pelo i. Magistrado singular, pois se mostra suficiente sob o
prisma administrativo/operacional.
7.
Saliente-se que a tutela de urgência concedida consiste na
autorização e custeio de internação do agravado, o que demanda
medidas meramente burocráticas por parte da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Consigno, ademais, que a agravante, em suas razões recursais,
cingiu-se a protestar contra o prazo concedido, não justificando a
pretendida dilação.
9.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR